Tribunal: TJMT
Processo: 1013765-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013765-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), IZOLETE BONIN GODOI - CPF: 411.260.501-30 (AGRAVADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE PENHORA NO JUÍZO
A QUO –
INDEFERIMENTO – PANDEMIA COVID-19 – DECRETO LEGISLATIVO N. 6/2020 – NORMA FISCAL DA UNIÃO – INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS – RECURSO PROVIDO.

O Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconhece, exclusivamente
,
para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, não tem aplicabilidade nas execuções fiscais municipais, porque configura impedimento ao exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo, porque obsta a arrecadação tributária, legalmente permitida, cuja situação mitiga o princípio federativo, de envergadura constitucional.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006438-29.2017.811.0040, negou o pedido de indisponibilidade de bens da Executada, com fundamento no período de excepcionalidade, em decorrência da pandemia da Covid-19.

O Agravante afirmou, em síntese, que não se aplica, aos casos de Execução Fiscal, o contido no Decreto Legislativo n. 6/2020, como justificado pelo Douto Juízo singular, porque essa normativa trata da calamidade em nível federal, bem assim, o disposto no artigo 65 da Lei Complementar n. 101/2000.

Argumentou, ainda, que a decisão judicial foi baseada na equidade, o que é vedado pela legislação tributária, além de prejudicar a arrecadação fiscal municipal.

Defendeu que é direito da Fazenda Pública, conforme o contido no artigo 11, da Lei de Execução Fiscal, a penhora do dinheiro, com preferência sobre os demais meios de executar o título.

Postulou a concessão do efeito ativo, para que fosse determinada a indisponibilidade de bens da Agravada, ou a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, quanto à parte final, e, no mérito, o provimento do Recurso.

A antecipação da tutela recursal foi por mim deferida (id. 49026970).

A Agravada, nas suas contrarrazões, postulou o desprovimento do Recurso (id. 50623956).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da controvérsia, por entender inexistir interesse público ou social que legitimasse a sua intervenção (id. 51059478).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Como visto, o
Município de Sorriso insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006438-29.2017.811.0040, negou o pedido de indisponibilidade de bens da Executada, com fundamento no período de excepcionalidade, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Denota-se dos autos que o Município de Sorriso, ora Agravante, ajuizou a Ação de Execução contra a Agravada, objetivando a cobrança dos créditos constantes da CDA n. 1311/2017.

Devidamente citada, a parte Executada não efetuou o pagamento do débito e nem ofereceu bens à penhora, tendo o Exequente, ora Agravante, postulado a realização de buscas via Bacenjud e Renajud, cujo pedido foi assim decidido:

Vistos, e etc.

Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo governo federal, aprovado por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020, que pode, dentre outras medidas anormais, levar os governantes autorizar o parcelamento de dívidas tributárias, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar a indisponibilidade momentânea dos recursos e bens do executado. Determino a intimação da parte autora para que manifeste-se,

no prazo de 15 dias, postulando pelo o que entender de direito.

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Sorriso, postulando a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a decretação da indisponibilidade de bens, por meio do bloqueio via Bacenjud e Renajud, ou a suspensão da parte final da decisão, tendo em vista que há pedido de impulsionamento da ação.

No caso, constato que assiste razão ao Recorrente
.

Com efeito, o Decreto Legislativo n. 6/2020 reconhece,
exclusivamente,
para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no âmbito da
União
, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020.

O referido artigo 65, da Lei n. 101/2000, assim dispõe:

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9
o
.

§ 1
o
Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput:

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

a) contratação e aditamento de operações de crédito;

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

b) concessão de garantias;

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

c) contratação entre entes da Federação; e

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

d) recebimento de transferências voluntárias;

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8o desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública;

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

§ 2
o
O disposto no § 1o deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

I - aplicar-se-á exclusivamente:

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade;

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo;

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização.

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

§ 3
o
No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no § 1o deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes.

(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020).

Nada obstante o nobre fundamento da decisão recorrida, que pondera a atual situação do cenário social, entendo que o mencionado diploma normativo federal não tem aplicabilidade na presente demanda, porquanto configura impedimento ao exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo, porque obsta a arrecadação tributária, legalmente permitida, cuja situação mitiga o princípio federativo, de envergadura constitucional.

Demais disso, o objeto daquela norma tem, por finalidade precípua, relativizar as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, no âmbito da
União
, especialmente com relação aos prazos, os limites e as vedações nela previstos. Assim, dispensa-se o atingimento das metas fiscais para possibilitar o enfrentamento da pandemia da Covid-19, o que, a toda evidência, não guarda relação com a situação jurídica estabelecida nos executivos fiscais, notadamente aqueles que objetivam a cobrança do crédito tributário municipal.

Nesta toada, tenho que o Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconhece,
exclusivamente,
para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no âmbito da
União
, não é compatível com a situação retratada nos autos, porque embaraça a tramitação da ação, assim como o direito de execução do Recorrente, especialmente, na fase inicial do processo.

Registro, por fim, que, embora reconheça a delicada situação econômica vivenciada no país, a cobrança objeto da referida execução fiscal não viola o princípio da capacidade contributiva, na medida que a exação objeto daquela ação refere-se à fatos geradores ocorridos em momento anterior à pandemia, ou seja, aos anos de 2012 a 2016.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, e ratifico a antecipação da tutela recursal deferida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020